Tribunal: TJDFT
Processo: 0720329-28.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM TERMO DE QUITAÇÃO COM SEGURADORA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que declarou a anulabilidade dos termos de transação e quitação, por vício de consentimento, preservando apenas o valor efetivamente recebido, sem renúncia às diferenças apuradas e o condenou ao pagamento de danos materiais e morais.
2. Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta que não houve coação nem lesão e estado de perigo a atrair a anulabilidade do acordo celebrado em menos de um mês após o sinistro; que embora o automóvel seja utilizado para trabalho, tal fato, por si só, não caracteriza estado de perigo nem lesão; que é intrínseca a qualquer transação a negociação de valores; que não há vulnerabilidade econômica na relação entre as partes; que não há prova do dano emergente apenas com base em orçamento e a confusão realizada entre faturamento e lucro na condenação em lucros cessantes; além da inexistência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em averiguar se (i) os termos de quitação possuem vício de consentimento e (ii) se a privação do veículo pelo prazo de 37 dias caracteriza dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que os recorridos, embora não sejam segurados da recorrente, são consumidores por equiparação, em razão do acidente automobilístico causado pelo segurado.
5. O fato dos recorridos necessitarem do automóvel para exercer a atividade profissional de motorista de aplicativo não é suficiente para que a vontade declarada de aceitação de proposta de acordo apresente vício de consentimento, como a lesão e o estado de perigo, sobretudo quando eram assistidos por advogada durante as tratativas. 5.1 É intrínseco a qualquer celebração de acordo que direitos disponíveis sejam renunciados, o que, por si só, não caracteriza coerção. Vício de consentimento desconfigurado.
6. A privação da utilização de veículo pelo prazo de 37 dias, em razão das tratativas para celebração de acordo, configura mero aborrecimento, principalmente quando a seguradora responde aos questionamentos do consumidor em tempo hábil e eventual lentidão do processo indenizatório tem como causa a demora na entrega de documentação pelos recorridos. Dano moral não configurado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial e afastar as condenações impostas. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 156 e 157.